Tribunal: TCU
Processo: 002.420/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 738463, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 738463, função null, que teve como objeto 2a SANTANA FEST SHOW (no da TCE no sistema: 1430/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4239/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra João Batista Vieira de Assis em razão da ausência de comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio de Convênio (Siafi 7384630), firmado entre o ministério e o município de Santana do Manhuaçu/MG, cujo objeto era a realização da "2a Santana Fest Show". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; Considerando-se como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da apresentação da prestação de contas (12/12/2012), consoante determina o inc. II do art. 4o da norma; Considerando-se que, nos termos do art. 5o do mencionado normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela Nota Técnica de Reanálise 089/2013-MTur, de 30/1/2013, e pelo Parecer Financeiro 108/2019, de 27/2/2019, conforme indicado nos parágrafos 23 e 24 da instrução da unidade técnica; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; e considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação a Rosa Luzia Medes Assis, administradora provisória presumida do espólio do responsável. 1. Processo TC Processo 002.420/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Batista Vieira de Assis - falecido (XXX.371.516-XX). 1.2. Unidade: município de Santana do Manhuaçu/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.